Tribunal: STF
Processo: ARE 1586271
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-19
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 3º, I; 5º, "caput" e inciso I; 6º, "caput" e parágrafo único; 23, II e X; 196 e 227 da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

"Na forma do art. 46, da Lei nº 9.099/95, mantenho a sentença recorrida pelos seus próprios e bem lançados fundamentos, que a seguir transcrevo:
[...]
Segundo a petição inicial, a parte autora recebeu o Auxilio Brasil/Bolsa Família regularmente até junho de 2023. Apesar da atualização cadastral junto ao CRAS de seu Município, o benefício não foi restabelecido. A DPU entrou em contato com o CRAS do Município de Umuarama, o qual informou que o cadastro da parte autora encontra-se atualizado, mas o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social e Combate à Fome não disponibilizou o benefício (evento 1, OFIC9).
No presente caso, o pedido liminar foi indeferido nos seguintes termos ( evento 3, DESPADEC1):
2. As tutelas de urgência vêm reguladas pelo artigo 300 do CPC e serão concedidas " quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo".
Ao contrário do alegado na petição inicial, mesmo com o preenchimento dos requisitos legais previstos na Lei 14.284/2021, sucedida pela Lei 14.601/2023, a concessão de benefícios do Programa Auxílio Brasil e posterior Bolsa Família não é automática, não constitui direito subjetivo das famílias e está sujeita a procedimentos impessoais de seleção.
Isto porque os art. 21, § 1º 1 da Lei 14.284/2021 e 11, §1º2 da Lei 14.601/2023 expressamente estabelecem a prerrogativa da União em compatibilizar a quantidade de beneficiários e de benefícios financeiros com as dotações orçamentárias disponíveis.
Nessa ordem de ideias, além do preenchimento dos requisitos legais, afigura-se necessária a existência de previsão orçamentária para que o benefício social em questão seja deferido.
Não cabe ao Poder Judiciário relativizar ou mitigar esta regra prevista na legislação, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes, sobretudo pela atribuição constitucional do Poder Executivo em estabelecer a destinação da verba orçamentária para a implementação desta política pública, com a consequente limitação de beneficiários.
Portanto, como a parte autora não possui direito subjetivo ao benefício, dada a prerrogativa da parte ré em compatibilizar a quantidade de beneficiários à previsão orçamentária, e a diretriz de priorizar o atendimentos a famílias pluripessoais, indefiro o pedido de tutela de urgência.
Referida decisão foi mantida no julgamento do recurso de medida cautelar interposto pela autora (evento 20, RELVOTO1):
[...]
devidamente ativo, atualizado e dentro dos critérios de recebimento do beneficio, porém ainda não habilitado. Trata-se da Portaria MDS 897, de 07 de julho de 2023, onde fica estabelecido que o máximo de famílias unipessoais por município não pode ultrapassar 16%. Conforme anexo, o município de Umuarama está com o percentual de famílias unipessoais em 17,61% no mês de março/2024, não sendo possível novas famílias participarem do programa".
No despacho nº 369/2024/SENARC/DEBEN-DJ-PBF anexado ao evento 11, OUT4, também constou as seguintes informações:
[...]"

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 19 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente